Tribunal: TJDFT
Processo: 0709933-74.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0709933-74.2020.8.07.0004 Apelantes Ricardo Naves da Silva e Projaral Sea Empreendimentos Turísticos Ltda Apelados Os mesmos Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Em contrarrazões à apelação interposta pela ré Projaral Sea Empreendimentos Turísticos Ltda, o apelado Ricardo Naves da Silva alega a ausência do requisito extrínseco do preparo no apelo da parte adversa, requerendo a intimação da ré para que promova o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, CPC (Id 39290955). Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar “os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, dispõe que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. Por sua vez, o § 4o do art. 1.007, do CPC, dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. No caso, verifico que, de fato, a apelante/ré não comprovou o pagamento do preparo recursal com a petição e razões recursais (Id 39290950), nem justificou sua não apresentação. Por esse motivo, DETERMINO que a apelante/ré, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha em dobro o valor das custas recursais e comprove nos autos, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o c/c art. 932, parágrafo único). Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 5 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora